Tribunal: TJSP
Processo: 1069404-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ção do preparo recursal determinada e não realizada. Preclusão consumada. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Fixação de honorários recursais em favor dos advogados da ré (CPC, art. 85, § 11). Não fixação de honorários recursais em favor dos advogados das autoras, porque a ré não foi condenada na sentença a pagar qualquer importe a título de honorários de sucumbência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recursos não conhecidos, por deserção.
(TJSP; Apelação Cível 1069404-54.2019.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

17/07/2024

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de conhecimento com reconvenção. Ação de conhecimento julgada improcedente e reconvenção julgada procedente em parte. Inconformismo de ambas as partes. Não conhecimento. Gratuidade requerida pelas autoras, após a interposição do apelo. Ineficácia da pretensão em relação ao preparo, por força do efeito ex nunc. Benefício não concedido em razão da ausência de demonstração

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de conhecimento com reconvenção. Ação de conhecimento julgada improcedente e reconvenção julgada procedente em parte. Inconformismo de ambas as partes. Não conhecimento. Gratuidade requerida pelas autoras, após a interposição do apelo. Ineficácia da pretensão em relação ao preparo, por força do efeito ex nunc. Benefício não concedido em razão da ausência de demonstração da necessidade. Pretensão indeferida. Complementação do preparo recursal determinada e não realizada. Preclusão consumada. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Fixação de honorários recursais em favor dos advogados da ré (CPC, art. 85, § 11). Não fixação de honorários recursais em favor dos advogados das autoras, porque a ré não foi condenada na sentença a pagar qualquer importe a título de honorários de sucumbência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recursos não conhecidos, por deserção.